Tribunal: TJMT
Processo: 1011104-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011104-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), LEANA OLIVEIRA BARACAT - CPF: 785.765.201-68 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), WILSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 010.305.611-41 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINY DOS REIS SILVEIRA - CPF: 045.282.931-37 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO PELA AGRAVANTE – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por LEANA OLIVEIRA BARACAT decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por ela formulado e ordenou recolhimento do preparo do Recurso de Agravo de Instrumento no 1011104-23.2022.8.11.0000, por ela interposto contra a r. decisão
proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. no 1039832-05.2021.8.11.0002), ajuizada contra a agravante pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu pedido de liminar formulado pelo Banco/agravado
(cf. Id. no 133324667).

A agravante sustenta que apresentou “
robusta documentação confirmadora da necessidade do benefício legal pleiteado
” e reafirma sua “
impossibilidade financeira
(de)
arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que essa não possui vínculo empregatício
” e está “
vivendo de bicos esporádicos e ajuda de familiares, sem previsão de quando conseguirá reinserção no mercado de trabalho
”.

Repete, também, que “
toda pequena quantia auferida é integralmente utilizada para as despesas básicas para subsistência sua e de seu lar
”, e que “
se viu na necessidade de recorrer ao Auxílio Emergencial para conseguir alguma renda mínima para o seu sustento
”, insistindo em que houve demonstração satisfatória da “
sua insuficiência financeira para arcar com as custas recursais, sendo que, caso lhe seja indeferido o pedido de gratuidade da justiça, certamente irá sacrificar os seus próprios compromissos financeiros e acarretará prejuízos ao próprio sustento e de sua família
”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para que seja deferida a gratuidade da justiça
” (sic – cf. Id. no 134627676 - Pág. 9).

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 137904665).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante sob os seguintes fundamentos:

“No caso, após análise do conjunto probatório em sua integralidade, a agravante foi intimada para trazer prova cabal da frágil condição econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, obviamente porque não havia, no instrumento recursal, prova satisfatória nesse sentido.

Atendendo a intimação, apenas reafirmou a alegação de hipossuficiência econômica, trazendo, como inovação probatória,
cópia de sua CTPS, onde se vê informação de ausência de vínculo empregatício nos últimos dezoito anos, contradizendo a assertiva de que, “em razão da pandemia (COVID-19), houve diminuição drástica nos rendimentos da requerida, que ficou desempregada”
, e demonstrativos de ausência de declaração de imposto de renda nos últimos três anos (cf. Id. no 132203694 a 132203697), o que, porém, ao contrário do que parece entender a recorrente, não sugere incapacidade financeira justificadora da concessão da benesse requestada.

Além disso, o próprio contexto fático do litígio sugere a existência de capacidade financeira incompatível com o benefício almejado, pois, em 15/10/2020,
apesar de já se encontrar em suposta situação de desemprego há mais de 16 anos, a ré/agravante celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor no valor de R$ 60.999,00, livremente comprometendo-se ao pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 1.371,96
, contratação esta que somente foi possível porque
apresentou ao Banco Volkswagen um holerite referente ao mês de setembro/2020, alusivo a uma remuneração mensal no valor líquido de R$ 3.532,10
, o que também contradiz a tese de desemprego (cf. Id. no 72870940 dos autos de origem).

Ademais, verifica-se que a agravante claramente se esquiva do foco da questão, qual seja, a quantificação de sua renda mensal, ainda que fosse verdadeiramente originada de “bicos esporádicos e ajuda de familiares” (sic – cf. Id. no 132203692 - pág. 1).

Enfim, a falta de explicação e demonstração adequada da situação econômica da pleiteante do benefício da assistência judiciária gratuita é elemento concreto que constitui fundada razão para indeferir o pedido.

Repita-se: o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso”.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de preenchimento dos requisitos à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022